Tribunal: TJDFT
Processo: 0710863-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais resguardados constitucionalmente. No ordenamento jurídico pátrio, há também normas infraconstitucionais que limitam a circulação de informações fiscais, bancárias, patrimoniais, de dados e de comunicações.

2. No entanto, não há direitos absolutos, logo, estando presentes outros valores, é possível a mitigação do sigilo de informação. A medida é excepcional e deve ser considerada as circunstâncias do caso para verificar se é relevante e imprescindível à solução do litígio. O direito à privacidade deve ceder em relação à busca pela verdade, onde o magistrado fará uso de outra(s) prova(s) que considere necessária(s) e apta(s) a resolver a controvérsia.

3. No particular, exibição da prova documental faz parte da instrução probatória realizada na origem e se mostra necessária para formação do convencimento do julgador.

4. A intimidade do agravante restará preservada pela limitação à publicidade que vigora nos processos sobre questões de família, não devendo ser desconsiderado o fato de que os presentes autos, bem assim aqueles em trâmite na origem, correm em segredo de justiça, o que, por si só, já restringe de maneira significativa a violação arguida pelo agravante, notadamente porque seu acesso é franqueado apenas aos sujeitos processuais daquela lide.

5. Precedentes: Acórdão 1636551, 0723026-48.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 26/10/2022, Data da Publicação: 23/11/2022, Sem Página Cadastrada;

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.